Tribunal: TJES
Processo: 5005123-96.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005123-96.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS COSTA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGA O AUTOR QUE A REQUERIDA ESTÁ COBRANDO VALOR PARA RETIRADA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MADEIRA, DA FRENTE DA CASA DA PARTE AUTORA, SENDO QUE OS FIOS, DECORRENTES DO POSTE, ESTÃO DENTRO DA SUA PROPRIEDADE, O QUE NÃO CONCORDA A PARTE AUTORA, AO ARGUMENTO DE QUE O POSTE ESTÁ LOCALIZADO EM LOCAL INADEQUADO, IMPEDINDO O USO PLENO DA PROPRIEDADE. DESTA FORMA, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO A REMOÇÃO DO POSTE DE ENERGIA, LIMINARMENTE E, NO MÉRITO, REQUEREU A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$30.000,00. A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A LEGALIDADE NA COBRANÇA DO VALOR REFERENTE CUSTO DE RETIRADA DO POSTE DE ENERGIA SOLICITADO PELA PARTE AUTORA, UMA VEZ QUE O REFERIDO POSTE OCUPA A FAIXA REGULAR, HAVENDO LEGALIDADE NA REFERIDA COBRANÇA. ASSIM, DIZENDO INEXISTIR QUALQUER ATO ILÍCITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE, O PEDIDO INICIAL, PELO QUE, CONDENOU, A REQUERIDA, A RETIRAR E/OU DESLOCAR O POSTE E FIOS OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, DA FRENTE DA CASA DA PARTE AUTORA, COLOCANDO-O EM LOCAL ADEQUADO, DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A PARTE AUTORA E VIZINHOS, TUDO ISSO NO PRAZO DE TRINTA DIAS, CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00. CONDENO, AINDA, A REQUERIDA, A PAGAR, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, O VALOR DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A REQUERIDA INSTALOU POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOCAL IRREGULAR, SENDO QUE MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLVER POR VIA ADMINISTRATIVA POR PARTE DO AUTOR, AINDA COBROU VALORES PARA EVENTUAL REALOCAÇÃO, MESMO SENDO SEU ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTO AO DANO MORAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE A PARTE AUTORA FOI IMPEDIDA DE UTILIZAÇÃO PLENA DE SEU IMÓVEL, EM ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA TRABALHO, O QUE CAUSA INDIGNAÇÃO, POR CONTA DO DESCASO E FRUSTRAÇÃO, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE USO DO IMÓVEL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NÃO MERECENDO REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)